Tribunal: TJPA
Processo: 0874838-54.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874838-54.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUCIANA SOARES DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– MÉRITO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/ESTADIA DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1.1. Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente
sua ilegitimidade passiva, uma vez que teria autorizado todos os tratamentos médicos necessários à parte apelada, não podendo ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço médico, a qual seria de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atenderam a paciente.

1.2. Com efeito, a referida preliminar encontra esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual já enfrentou o assunto, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido, de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2.

Mérito

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

2.2.
Consta das razões deduzidas pela ora apelante a alegada a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação d
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado,
razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

2.3. Na hipótese a r
esponsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence.

2.4.
Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

2.5.
O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

2.6. Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

2.7.
No caso sub examine, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pala operadora do plano de saúde, ora apelante, que não teria disponibilizado serviço de acolhimento/ estadia de forma adequada parta apelada.

2.
8.
Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ora recorrente, uma vez que a grávida apresentava desde o início da gestação, sintomas que no mínimo causaria preocupação a qualquer mãe, bem como atenção da operadora do plano de saúde, seja oferendo os exames adequados para a verificação do caso, seja com a orientação correta acerca do estado de gravidez, bem como atendimento adequado no acolhimento/ estadia da ora apelada, o que não ocorreu no caso em questão.

2.
9.
No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral objetiva a parte recorrente minoração, sob a justificativa de o quantum arbitrado na sentença revela-se excessivo.

2.9.1.
Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

2.9.2. Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

3. Recurso

Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante
HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA
e como apelado
LUCIANA SOARES DE ANDRADE
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto da
Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0874838-54.2018.8.14.0301

APELANTE:

HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA

APELADA:

LUCIANA SOARES DE ANDRADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA
.,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
LUCIANA SOARES DE ANDRADE
,

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID
8416791)
, narrou a autora/apelada que
no dia 19 de setembro/2016 foi até o hospital da empresa requerida tendo sido confirmado seu estado de gravidez, e já contava com mais de 6 (seis) semanas de gestação, salienta que no dia foi submetida a uma série de exames para atestar a saúde do feto, pois além de estra sentido dores de cabeça, cólicas e vômitos repentinos, vinha sofrendo um sangramento incomum, e após realização de exames foi informada que o estado de saúde do feto e da autora eram normais.

Aduziu que, após ter retornado por várias vezes ao hospital requerido, no dia 13 de dezembro de 2016, por volta de 00h15min (meia noite e quinze minutos) a requerente sentiu sua bolsa amniótica estourar, tendo que se dirigir até o hospital requerido, e, que, ao chegar no local foi direcionada para uma sala do outro lado do hospital, uma espécie de enfermaria, tendo que fazer o trajeto até a referida sala sozinha, em estado de completa humilhação, sangrando, sentindo-se horrível, com dores, em estado de desespero, sem saber o estado de saúde de seu filho, sem qualquer auxilio dos profissionais que ali laboram, pois não se preocuparam nem mesmo em cedê-la uma cadeira de rodas para facilitar a deslocação.

Afirmou que, após realização do exame com o fim de atestar a saúde do feto, para total infelicidade da autora, ele se encontrava morto, com o resultado do exame em mãos, teve que levá-lo ao médico responsável sozinha, cheia de dores e com sangramento ininterrupto, sentindo-se totalmente desmoralizada por ter que passar por aquela situação diante de outras pessoas presentes no hospital, tendo o médico informado que teria que realizar um aborto induzido por medicamentos, pois o feto já apresentava ossos e, em razão disso, havia risco em perfurar o útero da autora. Disse que os medicamentos se encontravam em outro local, diferente daquele onde a demandante conversava com o médico e para realizar o

procedimento, teve que buscar o remédio sozinha, mais uma vez passando pela situação desagradável de caminhar pelos corredores do hospital no estado em que se encontrava.

Destacou que, na posse dos medicamentos retornou ao médico para iniciar o tratamento e, em razão das dores que vinha sentindo e mais as causadas pelo medicamento, a autora solicitou as enfermeiras do hospital que a levasse para uma sala reservada na tentativa de amenizar a situação vexatória que estava passando, já na sala reservada, teria recebido intervenções esporádicas do médico responsável pela indução do aborto, que introduzia nela o medicamento necessário à realização do procedimento.

Asseverou que, na maior parte do tempo ficou sozinha na sala sofrendo muito e inclusive clamando por socorro sem ser atendida, e que após algumas intervenções do médico, em momento de completa solidão na sala, o organismo da autora expulsou o feto morto de seu corpo, ocasionando uma cena nunca mais esquecida por ela, causando-lhe um abalo sem precedentes em sua vida que perduram até os dias atuais.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, em decisão exauriente pela procedência da demanda para que a requerida fosse condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta) salários-mínimos.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
8416797)
, deferiu o Juízo a quo a gratuidade processual a autora.

Infrutífera a tentativa de conciliação (ID
8416879
).

Em contestação (ID
8416884), arguiu a requerida sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda e, no mérito pela improcedência da demanda.

A autora, por sua vez, apresentou manifestação a contestação (ID 8416893), refutando a tese apresentada pela requerida, bem como reiterando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, sobreveio a prolação da sentença (ID
8416896
), que julgou procedente a pretensão exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID
8416903
), os quais foram rejeitados pelo juízo primevo (ID
8416910
).

Inconformada, a requerida
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID
8416919
).

Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
o caso em comento trata de suposta falha na prestação de serviço médico, entretanto, além de não haver provas de qualquer erro de atendimento, os atos médicos estão longe da alçada desta e de qualquer outra Operadora de Planos de Saúde, salientando que sua atuação não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos sofridos pela parte autora, pois não teve qualquer participação nos fatos apresentados, além de ter autorizado e disponibilizado o serviços requeridos pela autora.

No mérito, alega a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente elevado,
razão pela qual na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de origem, com fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar
in tontum
a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda originária, ou, alternativamente o valor dos danos morais reduzidos em observação os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões (ID
8416931), pugna a autora/apelada pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
10059763)
, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo não acolhimento da preliminar suscitada, bem como pelo desprovimento do presente recurso (ID
10613096)
.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminares suscitadas pela requerida, ora apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente
sua ilegitimidade passiva, uma vez que teria autorizado todos os tratamentos médicos necessários à parte apelada, não podendo ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço médico, a qual seria de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atenderam a paciente.

Com efeito, a referida preliminar encontra esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual já enfrentou o assunto, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido, de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva.

Nesse sentido, é o julgado:

“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Insurgência da ré. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada
. Autores que tiveram atendimento emergencial negado à sua filha menor, sob alegação de inadimplência e suspensão do plano. Comprovação, contudo, do adimplemento das mensalidades. Ilegalidade da conduta. Falha na prestação dos serviços que expõe o usuário do plano de saúde a risco. Excepcionalidade do caso que demonstra a ocorrência de danos morais que ultrapassaram o mero descumprimento contratual ingressando na esfera da má-fé. Recusa indevida. Dano moral. Valor. Critérios de prudência e razoabilidade. Redução devida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000140-86.2019.8.26.0281; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).” (Negritou-se).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp 747455 / RJ, Quarta Turma, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 16/11/2015).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ,
impõe-se a rejeição da preliminar suscitada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
a rejeição da preliminar suscitada é medida que se impõe
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a alegação de ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação d
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado,
razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

Da responsabilidade Civil

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Insta esclarecer, inicialmente, que a
responsabilidade da operadora do plano de saúde possui natureza objetiva, independendo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceituao art. 14 do CDC:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o enunciado da Súmula 608 do STJ, senão vejamos:

“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso sub examine, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pala operadora do plano de saúde, ora apelante, que não teria disponibilizado serviço de acolhimento/ estadia de forma adequada parta apelada.

De acordo com elementos de provas constantes dos autos, é possível concluir a seguinte cronologia dos fatos: i) a paciente, ora apelada, se dirigiu até o hospital de emergência da operadora do plano de saúde na data de 19 de setembro de 2016 foi até o hospital da empresa requerida e confirmou seu estado de gravidez, que naquele momento já contava com mais de 6 (seis) semanas de estação, que após a realização do exame, foi informada que o estado de saúde do feto e dela era normal, que não havia com o que se preocupar pois os sintomas que vinha apresentando eram comuns; ii) no dia 25 de novembro de 2016, teve que retornar ao médico pois, dessa vez, além da persistência dos sintomas ruins que a acometiam, percebeu a excreção de um líquido amarelado, viscoso, oriundo de seu órgão genitor; iii) na madrugada do dia 13 de dezembro de 2016 a requerente sentiu sua bolsa amniótica se romper e teve que se dirigir até o hospital e, ao chegar no local se iniciou um sangramento ininterrupto.

Observa-se que, mesmo a autora encontrando-se em situação que demandava atenção e cuidados, pois apresentava perda de líquido amniótico e sangramento ininterrupto, foi obrigado a passar por uma verdadeira saga, tendo que caminhar sozinha pelos corredores do hospital em busca de atendimento medido, sem qualquer auxílio dos profissionais que ali se encontravam, pois não ofereceram qualquer equipamento/cadeira de rodas para facilitar o trajeto da autora.

Constata-se, assim, que inexiste nos autos qualquer discussão quanto a ocorrência de
alguma falha no procedimento adotado pelo médico que a atendeu, não houve o emprego de técnica inadequada.

Assim, no caso vertente, a responsabilidade da ora apelada decorreria de falha do serviço que antecederam o atendimento realizado pelo médico e durante o procedimento de induzimento de expulsão do feto morto de seu corpo, ou seja, ausência de acolhimento/estadia, cuidados indispensáveis para minimizar o sofrimento da autora, ora apelada.

Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ora recorrente, uma vez que, a grávida apresentava desde o início da gestação, sintomas que no mínimo causaria preocupação em qualquer mãe, bem como atenção da operadora do plano de saúde, seja oferecendo os exames adequados para a verificação do caso, seja com a orientação correta acerca do estado de gravidez, bem como atendimento adequado no acolhimento e estadia da ora apelada, o que não ocorreu no caso em questão, questão que fora bem detalhada pelo Juízo de origem, a quando da prolatação da sentença, senão vejamos:

“A requerente foi direcionada para uma sala do outro lado do hospital, uma espécie de enfermaria. O trajeto até a referida sala teria sido realizado pela autora sozinha, em estado de completa humilhação, sangrando, sentindo-se horrível, com dores, em estado de desespero, sem saber o estado de saúde de seu filho, sem qualquer auxílio dos profissionais que ali laboram.

Nem ao menos se preocuparam em cedê-la uma cadeira de rodas para facilitar a viagem até a sala indicada pelo hospital.

Realizado o exame com o fim de atestar a saúde do feto, para total infelicidade da autora, o mesmo se encontrava morto. Com o resultado do exame em mãos, teve que levá-lo ao médico responsável sozinha, cheia de dores e com sangramento ininterrupto, sentindo-se totalmente

desmoralizada por ter que passar por essa situação diante de outras pessoas presentes no hospital e, sem contar com o abalo pela perda que acabara de sofrer.

O médico a informou que teriam que realizar um aborto induzido por medicamentos, pois o feto já apresentava ossos e, em razão disso, havia risco em perfurar o útero da autora. Tais

medicamentos estariam em outro local, diferente daquele onde a demandante conversava com o médico e para realizar o procedimento, teve que buscar o remédio sozinha, mais uma vez passando pela situação desagradável de caminhar pelos corredores do hospital no estado em que se encontrava.

Na posse dos medicamentos retornou ao médico para iniciar o tratamento. Em razão das dores que vinha sentindo e mais as causadas pelo medicamento, a requerente solicitou as enfermeiras do hospital que a levassem para uma sala reservada na tentativa de amenizar a situação vexatória que estava passando.

Já na sala reservada, teria recebido intervenções esporádicas do médico responsável pela indução do aborto, que introduzia nela o medicamento necessário à realização do procedimento.

Na maior parte do tempo a autora ficou sozinha na sala sofrendo muito e inclusive clamando por socorro sem ser atendida.

Após algumas intervenções do médico, em momento de completa solidão na sala, o próprio organismo da autora expulsou o feto morto de seu corpo, ocasionando uma cena nunca mais esquecida por ela, causando um abalo sem precedentes em sua vida que perduram até os dias de hoje.”

Por sua vez, a requerida/apelante se limitou a afirmar que não teria cometido qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, não trazendo qualquer elemento probatório junto a sua peça de defesa, com escopo de afastar as alegações trazidas pela autora em sua exordial.

Dessa forma, conforme destacado pela magistrada
ad quo
a parte demandada não se desincumbiu do múnus imposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte,
demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da requerida/apelante, qual seja, a conduta ilícita (falha na prestação do serviço) e o dano dela decorrente, resta caracterizado a lesão extrapatrimonial e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Do quantum indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral objetiva a parte recorrente minoração, sob a justificativa de que o quantum arbitrado na sentença se revela excessivo.

Como é sabido, o quantum indenizatório deve ser balizado pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(
MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

“APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. APELADA: IRIS ISABEL DO NASCIMENTO RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO JUIZ SENTENCIANTE: ROGÉRIO LINS E SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMADURA OCASIONADA POR BISTURI ELÉTRICO. ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Responsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence. 2.Queimadura em local totalmente diverso do objeto do procedimento cirúrgico, cabimento de indenização por danos morais por falta da segurança esperada pela assegurada. 3.Cicatriz permanente, que não pode ser retirada completamente. Cabimento de indenização por danos estéticos. 4.Redução do quantum indenizatório de danos morais e estéticos de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 cada
. Razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário emDAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, de conformidade com o termo de julgamento e votos que integram o julgado. Recife, data da assinatura digital. Isaías Andrade Lins Neto Desembargador Relator

(TJ-PE - AC: 00088314420168172001, Relator: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2022, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na negativa de atendimento médico de emergência na rede credenciada, sobretudo porque não é razoável a procura pela rede pública de saúde quando o usuário poderia fazer uso da rede privada com muito mais comodidade. 2. Ademais, os boletos acostados pelo recorrido indicam que houve cobrança indevida de parcelas já quitadas, o que corrobora a alegação de que a recusa do atendimento na rede credenciada se deu em razão do cancelamento do plano por inadimplemento. 3. Assim, é inconteste a responsabilidade da apelante em indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos pela falha na prestação do serviço, mormente quando o usuário se encontrava em situação de emergência e não teve o tratamento adequado que tinha direito na rede credenciada. 4. No caso ora trazido à baila, verifica-se com o cotejo da situação fática com os parâmetros descritos pela jurisprudência como adequado o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 1 de julho de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - APL: 01268373120188060001 CE 0126837-31.2018.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Intervenção cirúrgica de vasectomia. Posterior gravidez da mulher e nascimento da filha. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURADA
.
A controvérsia envolve tão somente a existência de orientação médica e profissional sobre os riscos de ineficácia da cirurgia
. [...].
DANO MORAL. Prejuízos extrapatrimoniais derivados dos constrangimentos a que foram submetidos os autores com a surpresa de uma gravidez inesperada e a suspeita de infidelidade conjugal. Adequação, razoabilidade e proporcionalidade. Critérios que devem ser empregados para o arbitramento da indenização compensatória. Fixação em R$ 10.000,00, para cada autor.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de Mora. Súmula 54 do STJ. Incidência desde a data do ilícito. Correção monetária devida desde o arbitramento. Súmula 362 do STJ. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Aplicação do artigo 406 do Código Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência. Pedido indenizatório por danos morais. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10139415020148260053 SP 1013941-50.2014.8.26.0053, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 12/11/2014, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2014).” (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 28/03/2023